Tribunal: STF
Processo: Rcl 70862
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CIMED Indústria S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000177-43.2021.5.02.0029, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos RE 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação às alegações de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as questões articuladas no recurso de revista não oferecem transcendência econômica, política, social ou jurídica hábeis a impulsionar o processamento do recurso.



    O Tribunal Regional, por sua vez, havia reconhecido o vínculo empregatício pelos seguintes fundamentos:



    Para a configuração do liame de emprego faz-se necessária a presença simultânea de seus elementos essencialmente caracterizadores, a saber, a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a subordinação jurídica (CLT, artigos 2º e 3º). Constatados tais parâmetros de forma concomitante, o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe. De outro lado, a ausência de qualquer deles afasta tal possibilidade.



    Pois bem. Tendo a reclamada reconhecido que foi beneficiária da mão de obra da reclamante, na condição de "Representante Comercial Autônoma", sob a égide da Lei nº 4.885/65 (ID 50c5f66 - pág. 7 e seguintes e ID 7d7f25f), atraiu para si o ônus de provar que a pactuação levada a efeito não seria tipicamente empregatícia (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do NCPC), mas de tal encargo não se desincumbiu satisfatoriamente.



    Isso porque a testemunha inquirida a rogo da empresa revelou desconhecimento ou incerteza quanto às circunstâncias fático-jurídicas com que se dava a prestação de serviços da autora, como se vê, in verbis:



    [...]



    Vale esclarecer, entrementes, que a prova documental anexada ao processado atesta que a prestação de serviços da autora não se deu de forma autônoma, pressuposto inarredável da representação comercial. Isso porque, da leitura das mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp, bem como dos e-mails anexados com a prefacial, denota-se que a representante da reclamada, Sra. Andréa Macedo Rosa, estipulava diretamente as metas a serem cumpridas pela obreira para fins de percepção de comissões.



    Cite-se, a título de exemplificação, o documento sob ID d2f4365, em que consta tabela intitulada "Metas de Vendas Abril 2020", com o nome da reclamante bem como do valor da meta a ser atingida. Na mesma esteira, os documentos de ID 278e4ea, ID 323e3cc e ID 4ff36a1.



    Merece destaque, ainda, o teor da mensagem enviada pela Sra. Andrea, sob ID a39510b, ad litteram:



    "Oi, amigos! Temos esse desafio a cumprir dos 25 milhões até quinta-feira! Bora todos! Vamos aproveitar essas oportunidades para bater as metas quem ainda não bateu e o restante do Time vamos de Superavit, ganhar dinheiro!!! Nosso objetivo foi acumulado de sábado, por isso tive que revisar. Segue agora..." (g.n.)



    A mensagem eletrônica sob ID ab3b7bb também confirma a fiscalização do trabalho da autora, pois, nela, a supervisora, Sra. Andréa, envia relatório para que a reclamante verificasse "os clientes não positivados", em nítida orientação dos esforços e da atuação profissional da obreira. No mesmo sentido, os e-mails sob ID 3c92b8e e ID 21f89fb, evidenciando, de forma inconteste, a interferência patronal na prestação de serviços da autora.



    Com efeito, a atuação da autora não era pautada pela autonomia, porquanto, à luz do arcabouço fático-probatório jungido ao processado, a supervisora da ré, Sra. Andréa Macedo Rosa, estipulava as metas a serem cumpridas pela obreira; direcionava os clientes a serem atendidos por ela; geria questões técnicas e administrativas a serem solucionadas pela obreira; bem como determinava a realização de relatórios das vendas obtidas com clientes. Tais elementos evidenciam, à toda vista, a subordinação jurídica a que esteve submetida a reclamante, descaracterizando, pois, a autonomia necessária para o enquadramento como representante comercial.



    [....]



    Além disso, volvendo-se à análise dos demais requisitos configuradores do liame de emprego, tem-se que se revela caracterizada a onerosidade da prestação de serviços da autora em prol da ré, tendo em vista que o preposto, em seu depoimento pessoal, reconheceu que "os valores eram pagos mediante emissão de nota fiscal na conta da Pessoa Jurídica da autora" (ID 5df434a).



    Ademais, a mensagem enviada pela supervisora, Sra. Andréa, indagando sobre a emissão de nota fiscal pela reclamante em maio de 2020 (ID b4f5bbe), não deixa dúvidas acerca da forma de remuneração da reclamante.



    Por fim, a testemunha da autora confirmou a habitualidade (não eventualidade) e pessoalidade do labor autoral em prol da empresa, ao relatar "que o horário era controlado pelo roteiro" (g.n.). Além disso, da forma como era feita a estipulação de metas, consoante a documentação encartada com a exordial (ID 55598ce e seguintes), resta nítido que a reclamante não podia se fazer substituir.



    Nesse contexto, tem-se por evidenciada a contratação fraudulenta da autora como representante comercial, por meio da pessoa jurídica de que é sócia administradora (ID 7d7f25f), como forma de mascarar e desvirtuar o efetivo labor na condição de empregada (artigo 9º da CLT).



    Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, constatou-se a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, à luz dos artigos 2º e 3º da CLT, a saber, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.



    Logo, reforma-se a r. sentença para reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a reclamada, na função de "Vendedora", no período de 1º.12.2018 a 30.6.2020.



    Observo que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente